Tribunal: TJSP
Processo: 1013018-44.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Locação comercial. Ação de cobrança de multa com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais aforada por locador em face de locatária ao argumento de que ela sublocou indevidamente o imóvel comercial e deixou de pagar contas de consumo de água e energia elétrica. Contrato que vedava a sublocação, cessão ou empréstimo do imóvel. Ré que admitiu que havia terceiro a ocupar o local.

Ementa:
Locação comercial. Ação de cobrança de multa com pedido cumulado de indenização por danos materiais e morais aforada por locador em face de locatária ao argumento de que ela sublocou indevidamente o imóvel comercial e deixou de pagar contas de consumo de água e energia elétrica. Contrato que vedava a sublocação, cessão ou empréstimo do imóvel. Ré que admitiu que havia terceiro a ocupar o local. Multa contratual devida. Conta de consumo de água também devida. Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.